Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento que foi conhecido e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição no agravo de instrumento que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.